Tribunal: TJMT
Processo: 1024336-93.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024336-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SOARES DE MIRANDA - CPF: 019.682.861-95 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ANTECEDENTES] FAVORÁVEL E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - PENA-BASE - 2 (DUAS) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PRIMARIEDADE - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A existência de 2 (duas) condenações definitivas constitui motivação idônea para elevação da pena-base, sopesada a avaliação negativa dos antecedentes, ainda que “
a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos”
(STJ, AgRg no HC no 842.953/SP; AgRg no HC no 834.030/SC).

A
“a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de
1/6 (um sexto
) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
” (STJ, AgRg no AREsp no 1.895.576/MG).

O não preenchimento do requisito dos bons antecedentes, a natureza/diversidade [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [72 (setenta e duas) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha preparadas para venda], a localização de insumo utilizado para preparo da droga [2 (duas) porções de ácido bórico], dinheiro sem origem lícita comprovada, somadas aos depoimentos dos investigadores de polícia, de testemunha [usuária] e confissão do apelante, os quais
denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC;
AgRg no HC no 835.740/SP;
TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042
).

O
Tribunal de apelação, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; AREsp no 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES;
EDcl no HC n. 717.216/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1024336-93.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARCOS VINICIUS SOARES DE MIRANDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS VINICIUS SOARES DE MIRANDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1024336-93.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
da Lei no 1.343/2006 - (ID 179728239).

O apelante sustenta que: 1) a circunstância judicial [antecedentes] seria favorável; 2) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do trafico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 184352176).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 187925189).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal - Crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irresignação defensiva - 1. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base - Improvimento - Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador - Agente multirreincidente - Não há impedimento em se utilizar uma das condenações para negativar os maus antecedentes na pena base e outra para reconhecer a reincidência na segunda fase da pena - 2. Reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado - Improvimento - Não preenchimento dos requisitos mínimos necessários - Agente multirreincidente - Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo
.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 193596699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 30/09/2022, por volta das 08h30min, na residência situada na Avenida Rui Barbosa, n. 109, Bairro Vila Canaã, nesta cidade, o denunciado MARCOS VINICIUS SOARES DE MIRANDA foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 71 (setenta e uma) porções, perfazendo a massa de 56,26 g (cinquenta e seis gramas e vinte e seis centigramas), e 01 (uma) outra porção, pesando 7,04 g (sete gramas e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (71 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a última (01 porção), de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 40/43, ID 96893116. [...]

Adequando-se a conduta de MARCOS VINICIUS SOARES DE MIRANDA, ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 179727122)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]À luz do fato e fundamentos delineados oralmente neste ato, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado MARCOS VINICIUS SOARES DE MIRANDA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos: [...]

Antecedentes: diante da existência de duas condenações em desfavor do acusado (autos n. 58-90.2008.811.0082 e 432-33.2013.8.11.0082), conforme extrato de ID 124930999, valoro negativamente este ponto. [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, motivo pelo qual reduzo a pena para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão por força do disposto na súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 179728239)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [30.9.2022], registrava condenações por pesca predatória, em quantidade superior e com medidas inferiores àquela permitida para captura, visando o comércio, com trânsito em julgado no dia 29.4.2015 (Sistema
Primus
– ação penal no 58-90.2008.811.0082 - Código 6743), e pesca predatória em quantidade superior à permitida, com trânsito em julgado no dia 3.8.2016 (Sistema
Primus
– ação penal no 432-33.2013.811.0082 – Código 22932).

Com efeito, a existência de 2 (duas) condenações definitivas constitui motivação idônea para elevação da pena-base, sopesada a avaliação negativa dos antecedentes, ainda que “
a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos”
(STJ, AgRg no HC no 842.953/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 8.2.2024; AgRg no HC no 834.030/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.12.2023).

Por outro lado, o patamar de aumento adotado pela juíza da causa possui suporte em orientação do c. STJ, de que
“a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de
1/6 (um sexto
) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
” (AgRg no AREsp no 1.895.576/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.10.2022).

Logo, a pena-base deve ser preservada em 5 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘a’), reconhecida pelo Juízo singular, enseja a redução da pena ao mínimo legal de 5 (anos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

No tocante ao tráfico
privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a juíza da causa não aplicou a minorante
ao ponderar que o apelante se dedica às atividades criminosas, além de não preencher o requisito da primariedade.

De fato, a natureza/diversidade [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [72 (setenta e duas) porções de cocaína, com peso de 63,3g (sessenta e três gramas e três decigramas), e 1 (uma) porção de maconha prontas para venda], a localização de insumo utilizado para preparo da droga [2 (duas) porções de ácido bórico, com peso de 44,42g (quarenta e quatro gramas e quarenta e dois centigramas) e o valor de R$324,00 (trezentos e vinte e quatro reais), sem origem lícita comprovada, somadas aos depoimentos dos investigadores de polícia [Marcio Leandro Lowe e Lauro Evaner Correa], da testemunha/usuária [Ana Cecilia dos Santos] e confissão do apelante (ID 179727103; Relatório de Mídias ID 179729226),
denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021).

Além disso, o apelante possui 2 (duas) condenações definitivas por fatos anteriores ao apurado nesta ação penal (Sistema
Primus
- NU 58-90.2008.811.0082 - Código 6743; NU 432-33.2013.811.0082 – Código 22932), e possui outra condenação por tráfico de drogas, decorrente da apreensão de 20 (vinte) porções de cocaína e o valor de R$ 696,25 (seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), no dia 1.5.2023 [após esse fato - 30.9.2022], cuja sentença condenatória foi proferia em 9.8.2023 (PJe NU 1013406-79.2023.8.11.0003), a reforçar
a inaplicabilidade da causa de diminuição ao apelante por não preencher o requisito legal dos bons antecedentes (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, AgRg no HC no 835.740/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.10.2023).

Registre-se que
a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que
o Tribunal de apelação, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020;
EDcl no HC n. 717.216/SP – Relator:

Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.5.2023).

Logo, a pena definitiva do apelante deve ser mantida em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto CP, at. 33, § 2o, “b”.

Enfim, a pena superior 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024